Tribunal: TJMT
Processo: 1002159-74.2018.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002159-74.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAIS APARECIDA ALVES - CPF: 039.964.731-76 (RECORRENTE), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0001-25 (RECORRIDO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002159-74.2018.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

N. Bevilacqua Junior Eireli .

Recorrida(s):

Thais Aparecida Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA EFETUADA POR MEIO DE CARTÃO DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE NO DÉBITO. EMPRESA QUE NÃO RECEBEU A QUANTIA EM DOBRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa comprova que não recebeu o valor debitado na conta corrente da consumidora de forma duplicada, bem como que o estorno deveria ser pleiteado junto à instituição financeira, reconheço a ilegitimidade passiva da empresa para estornar o valor descontado da conta corrente da autora.

Preliminar de ilegitimidade acolhida.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para:

a) CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 89,55 (oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
a título de danos materiais,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 43 STJ).

b) CONDENAR o Reclamado N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI a pagar a quantia de
R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante
THAIS APARECIDA ALVES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendos pares;

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela Recorrente, entendo que merece ser acolhida, posto que não verifico a existência de qualquer ato ilícito praticado por esta, tendo em vista que restou demonstrado que não houve o recebimento de forma duplicada da compra no valor de R$ 89,55 pela empresa.

Observo no caso dos autos, que a empresa recorrente auxiliou a consumidora quanto ao procedimento que deveria ter realizado junto à instituição financeira, com o intuito de receber o estorno do valor debitado em duplicidade em sua conta corrente.

Não há nos autos prova de que a consumidora realizou qualquer procedimento junto ao banco, bem como não há como imputar tal responsabilidade a empresa reclamada, vez que esta não recebeu o valor em duplicidade, conforme abaixo demonstrado:

A autora não juntou o extrato de sua conta corrente em período posterior à compra para comprovar que não houve o estorno. Não tem como o estabelecimento comercial comprovar que houve a devolução, pois quem teria a obrigação de efetuar o estorno seria a administradora do cartão de crédito ou a instituição financeira, assim esta é que teria condições de comprovar que houve a devolução do valor debitado em duplicidade, mas a reclamante ajuizou a presente ação apenas contra o estabelecimento comercial.

Sendo assim, entendo que neste caso, por se tratar de situação em que a responsabilidade pelo estorno decorre de parte adversa, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa reclamada.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe provimento,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva

da Recorrente
e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, em relação à Recorrente, com fulcro no artigo 487, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio, dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021